Tribunal: TJDFT
Processo: 0752000-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0752000-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA MARISA MOREIRA MEIRELES AGRAVADO: LUIS CESAR MOREIRA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ROBERTO MOREIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDREA MARISA MOREIRA MEIRELES contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0720271-77.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação da ora recorrente. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, sobre a possibilidade e viabilidade de compensação e produção de prova pericial na fase de cumprimento de sentença. Defende que compensação é cabível, bastando que os valores sejam apurados mediante a produção de prova pericial. Defende que o feito deve ser suspenso. Colaciona jurisprudência. Dessa forma, requer que seja deferido o pedido de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia seja reformada a Decisão a quo, para que seja reconhecido a possibilidade de compensação após a produção de prova pericial destinada a apurar o crédito da agravante. Preparo (ID 66996257) É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Quanto a probabilidade do direito, verifica-se que a compensação é um Instituto que tem por prisma a extinção de obrigações, até o valor da quantia, entre pessoas, que forem ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra. De acordo com o preceituado pelos artigos 368 e 369 do Código Civil, além da pertinência subjetiva entre os credores e devedores recíprocos, a compensação tem como pressuposto a subsistência de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis. No caso, tratando-se de cumprimento de sentença, incabível aventar-se argumento de compensação, tendo em vista não se tratar de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis, sendo necessário procurar meios cabíveis para que se buscar os alegados valores. Outrossim, em que pese a recorrente juntar jurisprudência sobre possiblidade de dilação probatória na fase de cumprimento de sentença, nota-se que se trata de caso atípico, com a observação de apurar causa superveniente, o que não acontece no presente caso, pois a própria recorrente narra que os seus alegados direitos tiveram início no ano de 2005. Nessa conformidade, reputo que a decisão hostilizada é mais acertada do que a irresignação da parte agravante. Portanto, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Nessas circunstâncias, verifica-se que os fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos que autorizam a atribuição de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo ao recurso. Portanto, ausente a demonstração do requisito da probabilidade do direito no presente recurso, inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada. Assim, como a análise nesse momento processual é perfunctória, esse é o entendimento que deve prevalecer, podendo, conforme o caso, ser afastada quando da cognição exauriente a ser manifestada pelo órgão Colegiado. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador